Tribunal: TJMT
Processo: 1007655-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007655-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S. A.
AGRAVADOS: ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE E OUTRO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS QUE VISAM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA, POR ORA, DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S. A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Alienação Fiduciária n. 1002246-25.2021.8.11.0004, manejada por ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE, “deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a suspensão dos atos que visam a consolidação da propriedade fiduciária em favor da demandada do imóvel objeto e a averbação da existência da presente ação às margens da Natrícula sob n. 72.288” (Id. 86058961).
Em suas razões, o recorrente requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, objeto dos autos, em seu favor.
Afirma que os agravados, ao tomarem ciência de que o crédito da agravante decorrente da Cédula de Produto Rural Financeira no 001/2022-RMC, no qual houve a constituição de alienação fiduciária do imóvel rural de Matrícula no 72.288 do CRI de Barra do Garças/MT [cuja propriedade pertencia ao ESPÓLIO DE ACIDEMANDO GABRIEL DE MORAES e ESPÓLIO DE ENGRACIA VILELA DE MORAIS], não seria mantido no rol de credores do Pedido de Recuperação Judicial formulado por parte do produtor rural RICARDO DE MORAES CARVALHO, “apareceram” com a vertente ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sob o argumento de que a constituição da garantia fiduciária teria sido realizada sem a anuência dos herdeiros, já que os advogados destes não teria poderes para solicitar o Alvará Judicial.
Sustenta que os advogados regularmente constituídos por todos os herdeiros formularam o pedido de expedição de Alvará Judicial para a constituição da Alienação Fiduciária sobre o imóvel rural denominado “FAZENDA MONTE ALEGRE”. Referidos advogados tinham poderes para exercer todos os atos no Inventário Judicial em nome dos outorgantes, inclusive pedir a expedição de alvará judicial.
Argumenta que, se a postulação feita pelos advogados em juízo não era da concordância dos herdeiros, estes deveriam se valer das medidas jurídicas cabíveis para apuração de eventual extrapolação dos poderes outorgados no mandato, e não usarem da vertente ação para prejudicar um ato jurídico pleno, válido e eficaz.
Salienta, em seguida, que não há qualquer elemento que demonstre eventual vício de consentimento ou desconhecimento por parte dos herdeiros acerca da constituição da Alienação Fiduciária sobre Bem Imóvel em Garantia.
Consigna, ainda, que todos os herdeiros afirmaram que em virtude da necessidade de manutenção das atividades agrícolas nas propriedades rurais objeto da herança – o que afasta o argumento dos Agravados no sentido de que a Alienação Fiduciária não teria ocorrido em benefício do espólio – procuraram a ora agravante para obter os recursos financeiros, de modo que TODOS OS HERDEIROS CONCORDARAM EM CONSTITUIR A FAVOR DA ECO SECURITIZADORA A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
Ressalta-se que além da anuência dos Agravados/herdeiros acerca da constituição da Alienação Fiduciária em Garantia, também não houve qualquer manifestação de discordância nos autos do inventário, não havendo que se falar em qualquer anulação da operação.
Aduz, ainda, que na matrícula do imóvel, quando do registro da Alienação Fiduciária (R06-M-72.288), não havia qualquer registro acerca de acordo de partilha de imóveis, o que evidencia a sua boa-fé na celebração do instrumento particular de constituição de alienação fiduciária.
Registra que a probabilidade do direito decorre do regular registro da Alienação Fiduciária na matrícula do imóvel n. 72.288 do CRI de Barra do Garças/MT, o que demonstra a sua boa-fé como terceiro adquirente.
Destaca que o perigo decorre da suspensão da consolidação da propriedade em seu favor, causando-lhe ainda mais prejuízos, pois além de arcar com o inadimplemento da CPRF que teve como garantia o imóvel objeto da matrícula n. 72.288 do CRI de Barra do Garças/MT, e também suportou custos altíssimos, em especial no que diz respeito às custas/emolumentos do CRI.
No mérito, requer o provimento do recurso para ratificar em definitivo a decisão liminar.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, o deferimento da liminar pleiteada, no caso, seria medida prematura no presente momento processual, uma vez que o contexto fático que envolve a situação resta pouco esclarecido, sendo indispensável a maior dilação probatória, a fim de ofertar a tutela jurisdicional adequada ao caso.
Ademais, a revogação da tutela, conforme pretendido pela agravante, implicaria em notório risco ao resultado útil do processo, com a possível alienação do imóvel a terceiro.
Por fim, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo à recorrente.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator